Tribunal: TJDFT
Processo: 0709215-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709215-64.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, LINDAURA KUBRUSLY MAGALHAES, LINDAURA MARIA DE JESUS SANTOS, LINDAURA MARIA RODRIGUES ALEXANDRE, LINDAURA PEREIRA DA MOTA, LINDAURA RIBEIRO DE OLIVEIRA, LINDAURA RODRIGUES DA SILVA, LINDECI RIBEIRO DE MACEDO PORTO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF contra a sentença de (ID 57420964), proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC. O tema, entretanto, está pendente de apreciação pelo STJ, de modo que se faz necessária a suspensão do processo até o julgamento do EREsp. n. 1.301.935/DF. Ante o exposto, determino a suspensão do processo, até o trânsito em julgado do EREsp. n. 1.301.935/DF. Int. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora